Tribunal: STF
Processo: HC 248130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2024, por Fernanda Meira Werner, advogada, em benefício de Giovani Roberto Cardoso, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 951.360.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos, oito meses e vinte dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 157 do Código Penal (furto e roubo).



    O paciente cumpria pena em regime aberto quando, em 11.6.2024, o juízo da execução, sem a oitiva prévia da defesa, determinou a regressão ao regime semiaberto em razão do cometimento de fato definido como crime doloso.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu da impetração.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 951.360 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.10.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu-o liminarmente.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “deveria haver prévia oitiva judicial do paciente, em sede de audiência de justificação, antes de se determinar a regressão de regime” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente também deveria ser intimado, nos termos da Resolução do CNJ n. 474 de 09/09/2022, a dar início ao cumprimento do regime semiaberto e não ser expedido diretamente mandado de prisão como determinou o Juízo da Execução” (fl. 1, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida liminar, em razão da plausibilidade jurídica bem como o perigo na demora, para que seja expedido contramandado de prisão” (fl. 1, e-doc. 1).



    Pede “a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de anular a decisão que determinou a regressão de regime” (fl. 1, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 951.360.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. A tese defensiva de que o paciente deveria ter sido intimado para retornar ao regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou pelo juízo da execução.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    10. Ao indeferir liminarmente a impetração, o Ministro Herman Benjamin anotou inexistir ilegalidade na regressão de regime do paciente:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Impende sublinhar, nesse trilhar, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  ‘evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo’ (HC 455.461/PR, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 13-12- 2018). 



    [...] 



    Em que pese a manifestação do douto parecerista pela concessão da ordem, ao argumento de que a decisão combatida não apontou motivação legítima acerca do periculum in mora, bem como que, em relação ao novo crime doloso, o juízo competente concedeu a liberdade provisória ao paciente no aludido feito, a regressão cautelar do regime prisional do paciente se afigura medida mais indicada à situação em comento. 



    Isso porque consta no caderno executivo, nos autos do inquérito policial n. 5002570-98.2023.8.24.0008, o paciente foi preso em flagrante em 04.02.2023 pela suposta prática do crime de furto tentado e, apesar da existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, restou beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (seq. 10.1, do PEC n. 0001903-80.2015.8.24.0073). 



    Mais adiante, sobreveio a informação de que nos autos do inquérito policial n. 5005581-44.2023.8.24.0006, em 24.12.2023, o paciente foi novamente preso em flagrante, agora pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, ocasião em que também restou beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas alternativas à prisão (seq. 48.2 do PEC n. 0001903-80.2015.8.24.0073). 



    [...] 



    Portanto, observa-se que a regressão cautelar do regime prisional, instituto balizado jurisprudencialmente no âmbito da execução penal, efetivamente é a medida mais indicada à situação ora analisada, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal aferível de ofício (fl. 5).



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, é possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984, por suposta prática de falta grave, não sendo necessária a realização de prévia oitiva do apenado, que só é indispensável na regressão definitiva. (...)



    Nessa linha, não tendo sido determinada a regressão definitiva de regime, não há ofensa ao enunciado da Súmula n. 533/STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício” (fls. 21-23, e-doc. 4).



    11. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a oitiva prévia do condenado, determinada no § 2º do art. 118 da Lei n. 7.210/1984 é imprescindível apenas para a regressão definitiva de regime, sendo dispensada quando a regressão de regime for cautelar, como no caso dos autos. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Inaplicabilidade do art. 118, § 2º, da LEP. Desnecessidade de oitiva prévia do apenado. Desligamento de aparelho de monitoramento eletrônico. Agravo não provido.



    1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados da Suprema Corte segundo os quais a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada na impetração (HC nº 163.720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/11/20). 



    2. A defesa limitou-se a reiterar os argumentos veiculados na inicial do recurso ordinário, sem apresentar elementos aptos a afastar o entendimento anteriormente lançado. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 213.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “(...) PENA – REGIME – REGRESSÃO – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando constitui providência indispensável apenas em regressão definitiva – artigo 118, § 2º, da Lei nº 7.210/1984. (...)” (RHC n. 180.508, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.720, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO SEM OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...)



    III – Não é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que ‘a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva’ (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    IV – Habeas corpus denegado” (HC n. 137.997, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2017).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora